Tribunal: TJMT
Processo: 0006233-31.2014.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006233-31.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO - CPF: 468.815.301-53 (APELANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO TARDIA - PAGAMENTO RETROATIVO DE VERBA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1
"
Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (RE n. 629392 RG/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 08.06.2017, pendente de publicação, TEMA 454), os candidatos nomeados tardiamente em virtude de decisão judicial, que reconheceu o direito a vaga, não fazem jus à indenização, nem efeitos retroativos funcionais ou previdenciários, promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação
.
" (AgInt no REsp 1665870/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/08/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO em face de sentença prolatada na
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais no 0006233- 31.2014.8.11.0037
(ID Num. 2564566), interposta em desfavor do MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, que julgou improcedente o pedido da inicial pontuando que “
não cabe a fixação de indenização por danos materiais para compensar a remuneração que deixou de receber em virtude de não ter sido nomeada em momento anterior
”, e que “
não havendo demonstração efetiva e cabal quanto ao dano moral sofrido pela Requerente, não é cabível a condenação do Requerido ao pagamento da respectiva indenização
”.

Nas razões recursais, a apelante alega que fora aprovada no em segundo lugar no concurso regido pelo Edital n° 001/2003, realizado pela Câmara Municipal de Primeira de Leste, para o cargo Assistente Legislativo, que previu abertura de 01 (uma) vaga, que a primeira colocada tomou posse mas foi exonerada, que a Administração demorou excessiva e voluntariamente para nomeá-la, que teve que valer-se de Mandado de Segurança para garantir seu direito, e ainda assim a Administração colocou óbices para investidura, sendo que somente em 2012 assumiu o cargo público.

Aduz que a conduta da apelada foi arbitraria, cabendo a reforma da sentença para condenação do Município ao pagamento de danos materiais equivalente a remuneração não percebida no período de 02/02/2011 a 13/02/2012, o qual refere-se a data em que transitou em julgado a decisão que garantiu a sua nomeação (no Mandado de Segurança) até a concretização do ato. (ID Num.2564567/2564572)

Contrarrazões ao ID Num. 2564579/2564582.

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (ID Num. 2662893)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por REGINA CELIA DE SOUZA PEREIRA PINTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, em face do MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, julgou improcedente os pedidos da Autora, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a Apelante se inscreveu no Concurso Público para provimento de cargo de Assistente Legislativo regulado pelo Edital no 001/2003, da Câmara Municipal da Comarca de Primavera do Leste, que previa abertura de 01 (uma) vaga, tendo ficado classificada na 2a (segunda) posição.

A recorrente alega que a primeira colocada foi exonerada em 30/03/2005, e sua nomeação somente ocorreu após ingressar com Mandado de Segurança (n° 05/2006 –2340-13.2006.811.0037), que transitou em julgado em 02/02/2011, e mesmo assim o Município peticionou várias vezes naquele feito, com intuito protelatório, sendo que a efetivação aconteceu após pedido de cumprimento forçado de sentença com aplicação de penalidade cominatória, em 13/02/2012.

Diante disso, requer a condenação do ente no pagamento de indenização por dano material correspondente aos vencimentos e vantagens que deixou de receber por não estar trabalhando no período de 02/02/2011 a 13/02/2012.

O juízo de origem rejeitou o pedido da apelante, aplicando julgado do Superior Tribunal de Justiça, que manifesta no sentido de não ensejar indenização na hipótese de nomeação tardia em cumprimento de decisão judicial,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido”.
(RE 724347, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088 DIVULG 12-05-2015 PUBLIC 13-05-2015). (Destaquei)

O caso é de manutenção do julgado.

Como bem pontuado na sentença, a procedência da indenização por danos materiais configuraria enriquecimento ilícito, pois não houve a contraprestação laboral no período pretendido.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento, de que a hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante, o que não se aplica ao caso concreto.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECISÃO JUDICIAL QUE ANULOU O ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO CERTAME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II DO CPC NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS NO PERÍODO EM QUE TEVE CURSO O PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA PACIFICADA NO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje a nulidade do acórdão de origem por violação do art. 535, II do CPC, pois a lide foi solvida nos limites necessários e com a devida fundamentação, coerência e clareza, ainda que sob ótica diversa daquela almejada pela parte, tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre as razões pelas quais concluiu pela inexistência do direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes do ato administrativo de eliminação do candidato em concurso público, posteriormente anulado por decisão judicial transitada em julgado. 2. Ademais, julgamento diverso do pretendido não implica em ofensa à norma ora invocada. De igual modo, desde que tenha apresentado fundamentos suficientes para sua decisão, o Órgão julgador não está obrigado a responder um a um os argumentos formulados pelas partes. 3. Os candidatos posteriormente aprovados em concurso público não fazem jus aos vencimentos e demais vantagens referentes ao período compreendido entre a data em que deveriam ter sido nomeados e a efetiva investidura no serviço público, ainda que a título de indenização, mesmo que a situação seja reconhecida judicialmente, em face da imprescindibilidade do efetivo exercício do cargo. Precedentes. 4. Agravo Regimental de ANDRÉ ALBERTO NUNES a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 220.899/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 08/09/2015)

No mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO TARDIA - PAGAMENTO RETROATIVO DE VERBA SALARIAL E DANO MORAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - As Cortes Superiores partilham do entendimento de que não gera indenização a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, tampouco retroagem os efeitos patrimoniais, haja vista que os direitos funcionais pressupõem o efetivo exercício do cargo.

2 - Somente quando houver flagrante e evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte da Administração é que cabe aplicação da responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37 da CF, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.”
(N.U 0032044-83.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO TARDIA – PAGAMENTO RETROATIVO – VERBA SALARIAL – PROMOÇÃO NA CARREIRA – DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O direito à nomeação, reconhecido por provimento judicial, não conduz à indenização pelos vencimentos retroativos, exceto em situação de arbitrariedade, que não ocorreu na hipótese. O recebimento das vantagens salariais e promoção almejadas exige uma contraprestação, ocorrida somente após o efetivo exercício no cargo público. Somente quando houver flagrante e evidente ilegalidade ou inconstitucionalidade por parte da Administração é que cabe aplicação da responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37 da CF, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por dano moral”.
(Ap 107548/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

Considerando que não restou caracterizada flagrante e evidente ilegalidade/arbitrariedade ou inconstitucionalidade por parte da Administração (art. 37 da Constituição Federal), não cabe concessão de tais vantagens.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020